Tribunal: TJDFT
Processo: 0711022-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711022-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELSO FERREIRA DOS ANJOS AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E S P A C H O Intime-se o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar acerca do cabimento do presente recurso, em observância ao art. 10 c/c 932, parágrafo único, ambos do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso, vez que, em cognição sumária, se trata de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a penhora de numerário referente à previdência complementar (ID 85786522, processo de origem). Contudo, a decisão recorrida foi objeto de impugnação à penhora apresentada pelo Agravante (ID 89066234, processo de origem), a qual está pendente de análise pelo Juízo a quo (ID 89400195), cujos os argumentos expostos nas razões da impugnação à penhora são os mesmos do presente agravo de instrumento. Desta forma, o prosseguimento do presente recurso significaria supressão de instância, vez que a decisão recorrida foi objeto de impugnação pelo Executado, ora Agravante, a qual ainda não foi apreciada pelo Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de abril de 2021 11:57:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador